Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PLANILHA DE GASTOS DA ALIMENTANDA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PORMENORIZADA DOS GASTOS VARIÁVEIS. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OUTROS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. As necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante compõem as duas variáveis na fixação dos alimentos, e, também, em sua revisão, nos termos do disposto no artigo 1.694, parágrafo primeiro, do Código Civil. Deve haver, pois, a análise do binômio necessidade de quem recebe e possibilidade financeira de quem paga
3. As necessidades da alimentanda são inequívocas e presumidas em razão da idade. Nesta fase, imprescindíveis os gastos necessários com alimentação, vestuário, educação, moradia e saúde.
4. Os alimentos provisórios fixados devem ser reduzidos quando demonstrado, em juízo perfunctório, que o valor arbitrado é excessivo, diante dos elementos existentes nos autos na fase inicial, acerca da capacidade econômica do alimentante.
5. Recurso conhecido e provido.